Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729049-35.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: JOANA DARC DA CONCEICAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, uma vez que devolvida com a indicação “endereço sem distribuição domiciliar”, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do DL 911/69; 320 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a expedição de notificação ao endereço constante do contrato é válida para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado. Defende que a inicial de busca e apreensão atendeu todos os requisitos para o seu prosseguimento. Acrescenta que se o endereço fornecido no contrato pelo recorrido devedor não permite sua localização, ou seja, trata-se de endereço em que não pode ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia do devedor, cuja conduta não se mostra imbuída na boa-fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do DL 911/69; 320 do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação". (AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. ..... (AgInt no REsp n. 1.956.179/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). No mesmo sentido, restou consignado na decisão monocrática proferida no AREsp 1920243/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJe 1/4/2022 que, “No caso, a casa bancária credora instruiu a peça inicial com notificação extrajudicial endereçada ao logradouro indicado no contrato (vide: Evento 1 - Contrato 6 e Notificação 8 dos autos originários), no entanto, a correspondência sequer foi remetida ao endereço, porquanto o serviço postal não abrange a área, conforme consta no aviso de recebimento (AR): "endereço sem distribuição domiciliar". Em demandas como a presente, para tais casos - quando serviço postal ainda não engloba a área destino, a exemplo da devolução do AR pelos motivos: "não procurado", "endereço sem entrega domiciliar" -, tem entendido esta Corte que, em que pese esteja consolidada a Teoria da Expedição quanto à notificação extrajudicial prevista no Decreto n. 911/69 (vide Enunciado XIII do Grupo de Câmaras de Direito Comercial deste Areópago), o ato, per si, não é apto a constituir a mora da parte devedora” (g.n). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Ademais, rever a conclusão da decisão combatida quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência descabia tendo em vista a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023